Tribunal: TCU
Processo: 008.635/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 3319/2005, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 545363, funçãonull, que teve como objeto CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE (no da TCE no sistema: 1272/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 7429/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação à responsável e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.635/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Lúcia Netto dos Santos (XXX.003.437-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Belford Roxo - RJ. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.